Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-36.2022.8.11.9005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000792-36.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE MACEDO GONCALVES - CPF: 409.601.678-03 (ADVOGADO), JURANDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 022.813.608-30 (INTERESSADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (INTERESSADO), FERNANDO DA FONSECA MELO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA NA ESFERA CRIMINAL – CAMINHÃO APREENDIDO – CRIME AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – MERO MOTORISTA CONTRATADO PARA REALIZAR O FRETE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES AMBIENTAIS – PRIMARIEDADE – LEGÍTIMA PROPRIEDADE DEMONSTRADA – APREENSÃO DO VEÍCULO QUE NÃO INTERESSA AO DESLINDE PROCESSUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PECULIARIDADES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO.

Conquanto o recurso adequado contra decisão que indefere pedido de restituição de bens seja o recurso de apelação,
nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal – no caso específico dos autos, diante das peculiaridades apresentadas, deve ser excepcionalmente conhecida a ação constitucional, e concedida a segurança, em parte, a fim de determinar a restituição do bem ao requerente, na condição de fiel depositário, o qual comprovou a legítima propriedade do veículo apreendido, bem como não ostenta nenhum histórico criminal, ou qualquer outro incidente ambiental em seu desfavor, além do que o veículo não vinha sendo utilizado reiteradamente para a prática delitiva, e tão pouco interessa ao deslinde do processo, e, sobretudo,
sem adentrar no mérito de eventual ação penal, não há indicativos de que ele tinha conhecimento sobre irregularidade da carga que transportava e tão pouco conhecimento técnico a este respeito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado em benefício de
Jurandir Francisco de Almeida,
em adversidade à decisão proferida pelo magistrado do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças, que, a um só tempo, entendeu que os fatos narrados na espécie não eram compatíveis com o termo circunstanciado, e determinou a retificação da autuação para o fim de constar tramitação como inquérito policial, bem como deslocou a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente daquela Comarca, e, ainda,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo apreendido, de propriedade do requerente.

De acordo com os termos da prefacial (Id. 142129156), o impetrante é legítimo proprietário do veículo de carga VW/23220, carroceria aberta, placas DBC6C31-SP, Renavam 00819353310, conforme atestado pela cópia do CRLV encartado aos autos.

O requerente alega que, em 23.7.2022, foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e do INDEA, conduzindo seu veículo, com carga de madeira beneficiada, munido da documentação necessária.

Aduz que, na ocasião da abordagem, ao realizarem a fiscalização,
“além da madeira de Cumaru, existia também quantidade mínima de madeira Sucupira-parda que não estava descrita na documentação entregue ao transportador (...) na documentação entregue ao autor previa a quantidade de 11.640m3 somente da madeira Cumaru, porém, como dito, parte desta madeira se tratava de Sucupira.”
(Id. 142129156, p. 1), e, após, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, lavrou o auto de infração n. 221132328, com multa estipulada em R$ 3.492,00 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais).

Acrescenta que o veículo permanece apreendido, mesmo após requerer ao Juízo de origem a sua restituição, o qual contrariou inclusive o parecer ministerial favorável e indeferiu o pleito, consubstanciado no disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal e na tese n. 1.036/STJ.

Sob a ótica do impetrante, a decisão do magistrado singular é arbitrária, e não há qualquer razão para manter a constrição do veículo, pois a conduta, em tese, perpetrada, amolda-se ao disposto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, e a carga já se encontra apreendida, à disposição da justiça.

Assevera que não tinha qualquer conhecimento acerca de eventual irregularidade na carga que transportava, além do que o veículo apreendido é o único meio disponível para o sustento próprio e de sua família, pois é transportador autônomo e dele necessita para exercer suas atividades laborativas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, determinada
“a restituição ao impetrante do veículo de carga VW/23.220, carroceria aberta, placas DBC6C31/SP, RENAVAM 00819353310, nos termos do artigo 119 e 120 do CPP”
, dispensando-se o pagamento de quaisquer encargos, tendo em vista que não deu causa ao ato arbitrário da autoridade judiciária de origem, ou, alternativamente, seja nomeado fiel depositário até decisão de mérito, quando espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 145732186).

As informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido (Id. 146964151).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda, com sua peculiar sapiência, manifesta-se pela
concessão da ordem
, para que seja restituído o veículo ao impetrante, na condição de fiel depositário, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – CRIME AMBIENTAL – TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA – MERO MOTORISTA – SEM ADENTRAR AO MÉRITO DE EVENTUAL AÇÃO PENAL, PARECE QUE O IMPETRANTE, NA CONDIÇÃO DE MERO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE CONDUZIA ILEGALMENTE O PRODUTO FLORESTAL TRATADO NESTES AUTOS, NÃO DETINHA QUALQUER CONHECIMENTO TÉCNICO QUE LHE POSSIBILITASSE AFERIR A IRREGULARIDADE DO QUE TRANSPORTAVA, RAZÃO PELA QUAL, ASSIM COMO O ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU, ESTA ESPECIALIZADA ENTENDE QUE O VEÍCULO APREENDIDO DEVE SER RESTITUÍDO, NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO, MEDIDA SUFICIENTE A RESGUARDAR O INTERESSE DO CADERNO POLICIAL (AO QUE PARECE JÁ INSTAURADO) – AO CONSIDERAR QUE A MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO INTERESSA AO DESFECHO DO INQUÉRITO, COMO MANIFESTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, QUE A PROPRIEDADE LEGÍTIMA RESTOU DEMONSTRADA E QUE INEXISTEM INDÍCIOS DE O CAMINHÃO SEJA UTILIZADO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES, IDENTIFICA-SE A VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE, DE MODO A JUSTIFICAR O PLEITO EXCEPCIONALMENTE, SOBRETUDO PORQUE ELE, EM TESE, SERIA O MERO TRANSPORTADOR DA CARGA DE MADEIRA APREENDIDA, À LUZ DO ART. 118 DO CPP. - O PARECER É PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA RESTITUÍDO O VEÍCULO AO IMPETRANTE, NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO, ATÉ O FINAL DAS INVESTIGAÇÕES E EVENTUAL DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL.”
(Id. 147594166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o escopo do presente
mandamus
impetrado por
Jurandir Francisco de Almeida
, é ver restituído o seu
“
veículo de carga VW/23.220, carroceria aberta, placas DBC6C31/SP, RENAVAM 00819353310”
, que permanece apreendido, em razão da decisão da autoridade judiciária da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças.

No caso, confere-se dos autos que, no dia 23.7.2022, por volta das 18h50min, no pátio do Posto Fiscal Avançado (SEFAZ), região de Barra do Garças/MT, durante fiscalização, foi abordado o veículo Caminhão VW 23.220, placas DBC6C31, conduzido por Jurandir Francisco de Almeida, transportando madeira beneficiada
“dipteryx odorata (aubl.) Willd. (Cumaru) oriundo de Altamira/PA com o destino a Brasília/DF”
(Id. 142129169, p. 5).

Em prosseguimento à fiscalização, os policiais procederam à conferência da carga que estava sendo transportada e verificaram que na carroceria havia madeira serrada. Ato contínuo, solicitaram apoio do INDEA para classificação da carga de madeira, bem como da SEMA para quantificação do volume transportado.

Foi emitido pelo INDEA o auto de constatação n. 020/2022, a respeito da carga de madeira serrada descoberta pela nota fiscal e documento florestal, referente à espécie
“Dipteryx odorata (Aubl.) Willd (Cumaru)”,
porém, constatou-se na carga a presença também de outra espécie –
Diplotropis sp (Sucupira-parda)”
– (Id. 142129169, p. 7).

Diante de tais fatos, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – 5º Comando Regional – 2º Batalhão de Polícia – lavrou o termo circunstanciado de ocorrência n. 024/2ºBPM/2022, consignando que as empresas emissoras dos DOF’s, o transportador, a empresa destinatária do produto florestal e o condutor do veículo foram “enquadrados”, em tese, na prática dos ilícitos previstos no artigo 46 da Lei n. 9.605/98 (transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida) e artigo 47 do Decreto Federal n. 6.514/08, além de o veículo supracitado ter sido apreendido.

Após os demais tramites legais, o termo circunstanciado foi encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (Id. 142129169, p. 12), registrado sob n. 1006595-37.2022.2.11.0004 (Id. 142129170, p. 1), acompanhado do auto de infração, auto de inspeção, termo de apreensão, termo de depósito, notas fiscais e guias florestais para transporte de matéria prima florestal (Id. 142129170, pp. 2-5 e Id. 142129171, pp. 1-9).

O requerente interpôs pedido de restituição do veículo apreendido, o que contou com o parecer favorável do Ministério Público (Id. 142129173, pp. 2-3).

No entanto, o magistrado singular, na primeira ocasião, enquanto competente pelo Juizado Especial daquela Comarca, indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“De plano, verifica-se que os policiais que realizaram a apreensão, bem como o parquet descreveram que a conduta praticada pelos suspeitos se amolda, em tese, ao crime tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. A infração em comento busca tutelar a administração ambiental, de tal sorte que o seu cometimento compromete a eficácia de todo o sistema de proteção, notadamente no que concerne à fiscalização, o que revela a periculosidade de ações como a visualizada nestes autos. Nesta linha, certo é que o delito é caracterizado por ser unisubjetivo e plurissubsistente, de ação múltipla, o que significa que tanto a conduta de quem expõe a venda, adquire, intermedia ou transporta, poderá enquadrar no tipo penal em apreço.

Por outro lado, percebe-se que o transporte foi intermediado pelo emprego de documento destinado a comprovar a origem das essências florestais. Apesar do motorista portar estes documentos, conforme devidamente constatado, estes padeciam de vícios, porquanto a carga estava em desconformidade ao que descreviam. Ora, não fossem as autoridades especialistas na aferição das essências florestais (INDEA), os suspeitos teriam continuado o transporte irregular, de tal sorte que há indícios que foi apresentado documento com declarações falsas, não restando dúvida que atenta contra a fé pública nos termos do artigo 304, do Estatuto Repressivo.

Esta constatação não é única deste magistrado, mas sim da análise dos precedentes e dos casos julgados no âmbito do TJMT, notadamente porque em tais situações foi devidamente lavrado Auto de Prisão em Flagrante nos termos do artigo 301, do CPP, não comportando nesta hipótese apenas a confecção do Termo Circunstanciado em conformidade à Lei 9.099/95 (v.g. procedimento 1000838-45.2021.8.11.0021). Aliás, no presente caso não se buscou a apuração da origem das essências transportadas, a possibilidade de outros estabelecimentos envolvidos na prática do delito, tampouco houve averiguações pertinentes acerca da existência de outras possíveis infrações ambientais, as quais reclamam a atenção das autoridades nos termos do art. 225, da CF/88. Não por outra razão, por entender que o feito não comporta um exame sumaríssimo nos moldes da Lei 9.099/95, pois diz respeito a prática de delitos orquestrados em diferentes estados, bem como indícios da existência de crimes contra a fé pública, há a necessidade de aprofundamento das investigações para averiguar as origens ilícitas.

De mais a mais, muito embora
a capitulação jurídica verse sobre delito ambiental que a pena não ultrapassa 02 (dois) anos, tenho como equivocado amoldar este feito ao rito simples,
célere disposto no art. 62, da Lei 9.099/95, pois reclama maior complexidade na sua apuração. Com efeito, o exame sumaríssimo de delitos de natureza ambiental deverão ser realizadas de forma mais prudente pelas autoridades de modo a comportar melhor exame, para que possa ser analisado também eventuais condutas criminosas (ou não) dos suspeitos, sendo até mesmo temerário permitir que imputações sejam realizadas de forma tão precária como a dos autos.

Assim, havendo indícios da prática de outros delitos, notadamente o uso de documento falso (art. 304, do CP), ultrapassando a pena máxima de 02 (dois) anos e reclamando o feito de investigações (não realizadas no âmbito do TCO por ter sido considerado pelo STF apenas peça informativa – ADI nº 3807/DF),
DETERMINO a retificação da autuação para o fim de constar como Inquérito Policial, ficando o feito adstrito à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente
, sendo este juízo incumbido do exame dos pedidos trazidos nos autos em conformidade com a Resolução nº 09/2018. Desta maneira e alicerçado também a ADI nº 3807/DF, no que tange ao inquérito policial, a autoridade policial competente para presidi-lo será o delegado de polícia no âmbito da análise preliminar, razão pela qual, com esteio na inteligência do artigo 5º, inciso II, do CPP, remetam-se os autos para a Delegacia de Polícia para o fim de iniciar as investigações, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 10, do CPP).

No tocante ao veículo apreendido por força do procedimento criminal e apuração da suposta prática da infração ambiental, necessário resguardar pela sua conservação, razão pela qual e arrimado no artigo 2º, da Resolução nº 356/2020 conjugado com o art. 647, da CNGC, igualmente alicerçado ao artigo 105 do Decreto n. 6.514/2008, NOMEIO como depositário fiel o AUTO GUINCHO TREVO, ficando incumbido a guarda e a administração do caminhão carga VW/23.220 carroceria aberta, placa: DBC6C31. Registre-se que, em conformidade com o entendimento pacífico do STJ, ao julgar o Resp 1814947/CE, sob o rito de demandas repetitivas, o proprietário não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência, de tal sorte que entendo que a nomeação do proprietário, de forma incipiente, poderá ser temerária ao efeito dissuasório buscado pela apreensão nos termos do artigo 25, da Lei 9.6058/98, o que não afasta a possibilidade de reexame desta matéria no curso da apuração.

Atinente ao pedido de restituição do veículo, é necessário ressaltar que a Lei 9.605/98 dispõe expressamente a necessidade de apreensão dos produtos e instrumentos que possibilitaram o cometimento do possível ilícito (art. 25). Neste sentido, pode-se perquirir, em conformidade com entendimento jurisprudencial das casas judiciais brasileiras e do STJ, que os instrumentos utilizados para o cometimento do ilícito penal (v.g. automóvel para transporte), quando não comprovados os fins ilícitos em que estes eram empregados, a sua liberação era a medida a ser tomada. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, observando os entraves enfrentados pelo judiciário, entende, desde 2019, que a apreensão funciona como um mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribui para a prática da conduta ilícita, o que justifica a manutenção da apreensão e gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evitando, portanto, a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem e contribui para o resultado prático do processo penal, um importante mecanismo para a lógica da economia do crime, estando superada a orientação que condicionava a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação e que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.

Incorporando expressamente o entendimento apresentado neste opúsculo de ideias, a mesma corte superior fixou a tese, no tema 1.036, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, de que “a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º, do art. 25, da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”, merecendo destaque este precedente vinculante:

(...)

(STJ - REsp: 1814944 RN 2019/0141716-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/02/2021).

A novidade merece encômios, seguramente por pacificar este tema e buscar, conforme argumentado pelo relator Mauro Campbell Marques, obstar sua reutilização na prática da sobredita infração ambiental e inteirar os agentes dos riscos inerentes desta atividade, notadamente de ordem patrimonial.

Fato é que, com arrimo no artigo 927, inciso III, do Diploma Processual Civil c/c art. 2º, do CPP, o precedente acima deverá ser observado obrigatoriamente pelos juízes e tribunais, sob pena de não ser considerado fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir a orientação deste precedente vinculante (art. 489, § 1º, do CPC). Sem dúvida, a solução alvitrada pelo legislador em estabelecer precedentes, cuja ratio decidendi contida em sua fundamentação é dotada de binding authority (autoridade vinculante) repousa na tese do dever de coerência e integridade que o judiciário deve possuir, a fim de não permitir decisões pautadas tão somente em proselitismo políticos ou que externam pontos de vistas (não jurídicos) dos juízes, porquanto a tarefa de julgar em nosso sistema não admite motivações íntimas, muito menos influenciadas por fatores externos (pressões de órgãos de classe, lobby, percepções pessoais, ideologias políticas, etc) ao ordenamento normativo-jurídico.

Malgrado haja uma errônea recepção pelos julgadores brasileiros acerca da sistemática dos precedentes brasileiros, obstaculizando sua aplicação e dificultando seu desenvolvimento, é dominante o entendimento de que “os precedentes obrigatórios enumerados no artigo 927 do CPC, devem vincular interna e externamente, sendo impositivos para ao tribunal que o produziu e também para os demais órgãos a ele subordinados”, compreensão esta também encampada pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis.

De todo modo, é palmar que a fundamentação contida no precedente descrito em linhas pretéritas é de observância obrigatória, sendo um disparate o entendimento contrário e temerário que os magistrados ignorem sua incidência, salvo quando vislumbrada estar-se-á perante situação distinta ou que implica na superação no entendimento passado, oportunidade que deverá grafar em sua fundamentação (art. 927, §§ 2º e 4º, do CPC c/c art. 3º do CPP).

Tangente à sua aplicação de forma razoável, necessário destacar que a existência de um precedente vinculante não se destina a apresentar uma solução salomônica para casos pendentes ou a prevenir outros a porvir, mas apenas assegurar uma cognoscibilidade normativa acerca da interpretação conferida pelas casas judiciais. Deste modo, imprescindível, de fato, o exame do caso prático, não podendo o julgador se furtar a cotejar os argumentos lançados pelas partes e avaliar se o feito reclama a vigorosa aplicação do precedente.

Posto isto, singrando os mares desbravados pelo aludido artigo 25, da Lei 9.605/98, é de se projetar que esta norma possui evidentemente efeito dissuasório, de tal sorte que leva em consideração a importância em sancionar futuras práticas criminosas ambientais, o que reforça o dever dos agentes públicos e da sociedade em colaborarem para combaterem sua ocorrência.

Com efeito, não poderia deixar de registrar, como um dos elementos que demonstra a acertada decisão do STJ, a prática reiterada do crime de transporte ilegal de madeira serrada, de tal sorte que este magistrado presencia comumente situações deste jaez, cujos suspeitos ainda, não raras vezes, deixam de participar ativamente do procedimento criminal instaurado, submetendo o judiciário e seus agentes a um calvário para conseguir, pelo menos, intimá-los para participarem das audiências preliminares, realizadas com objetivo de ofertar a transação penal, enfim, não pode este magistrado se portar como um néscio e fechar os olhos para a realidade subjacente, qual seja, poucos enxergam a natureza como um bem a ser protegido para futuras gerações.

Apesar da compreensão trazida acima e albergada pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do indigitado precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC c/c art. 2º, do CPP) aos casos em que caminhões são apreendidos em virtude de estarem serem empregados como instrumentos na prática do delito tipificado no artigo 46, da Lei 9.605/98, cujo um dos núcleos do delito é a modalidade “transportar” não assiste melhor sorte no tocante aos julgamento realizados pela instância superior dos juizados ambientais do Estado de Mato Grosso. Esta afirmação ganha respaldo em virtude da ratio decidendi extraída dos julgados proferidos pela Turma Recursal única do referido Estado, cuja compreensão jurídica, mesmo com o referido precedente, é no sentido de:

(...)

(Mandado de Segurança nº 1000584-86.2021.8.11.90005, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, decisão monocrática em: 18/08/2021).

(...)

(Mandado de Segurança nº 1000711-24.2021.8.11.90005, rel. Valdeci Moraes Siqueira, decisão monocrática em: 07/10/2021).

Registro que todas estas decisões haviam sido proferidas no bojo de mandados de segurança, cujo objeto era a reforma de decisões de indeferimento do pedido de restituição por este magistrado. Foi exatamente com o objetivo de alinhamento ao posicionamento da turma acima e visando evitar uma posição beligerante, cuja disparidade nas percepções jurídicas apenas terá como mote prejudicar severamente as partes, notadamente quando postulam pela restituição de um bem que possui valor econômico elevado, foi deferido, em casos similares, o pedido de restituição do instrumento empregado na prática de delitos ambientais deste jaez.

Todavia, revisitando a jurisprudência da própria turma mato-grossense, há decisões contrárias ao entendimento descrito acima, de modo que já afirmado:

(...)

(TJMT, MS nº 1000685-26.2021.8.11.9005, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgamento: 22/11/2021, DJe: 22/10/2021)

No que se refere às decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já se visualizava que havia sinalizado em agasalhar o entendimento do STJ para casos semelhantes ao que se aprecia, aplicando o indigitado precedente para indeferir a restituição do veículo, apreendido em virtude de procedimento administrativo, atentando-se a sistemática da legislação ambiental (prevalece sobre a regra geral descrita no procedimento comum – Manual de Bens Apreendidos do CNJ). Por outro turno, atinente à sua aplicação na esfera penal, o mencionado tribunal decidiu pela manutenção da apreensão do veículo apreendido em virtude da suposta pratica do delito de transporte irregular de madeira (artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98), de forma similar ao ocorrido nestes autos. Segundo grafado pelo tribunal, ao menos de forma incipiente, é descabida a restituição do veículo quando há fortes elementos que o objeto foi utilizado como instrumento da prática de delito ambiental, merecendo grafar um trecho do voto do relator:

(...)

(TJMT, Ap. 1000838-45.2021.8.11.0021, rel. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgamento: 21/09/2021, Dje: 24/09/2021).

Pelo exposto, é de se ressaltar que o TJMT aplicou a referida tese em consonância com a compreensão deste magistrado em outros casos no que se refere à apreensão de veículos utilizados para o transporte ilegal de madeira. É neste sentido que, não obstante o entendimento da TRU/MT, é obrigatória a observância de precedentes vinculantes, o que foi reforçado pela corregedoria ao encaminhar o ofício circular n. 991/2022-DJA/CGJ – CIA n. 0024964-11.2022.8.11.0000.

Assim, por se tratar de material apreendido em virtude de suposta prática de criminal ambiental e, por força da interpretação extraída dos artigos 25 e 72, ambos da Lei 9.605/98, o veículo não poderá, neste momento, ser restituído ao requerente por haver interesse em evitar a reiteração de práticas similares e contribuir para o resultado prático do processo penal. De forma similar, a Lei Complementar Estadual nº 232/2005/MT (Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso), dispõe sobre a necessidade de apreensão dos instrumentos pelas autoridades administrativas, bem como assevera que “somente serão liberados mediante o pagamento da multa, ou oferecimento de defesa” (art. 114), o que reforça a necessidade da manutenção da presente apreensão. Desta forma e em conformidade com o que foi exposto alhures, revendo o posicionamento adotado para os casos de apreensão de veículos em virtude do transporte irregular de madeiras, com esteio no artigo 118, do Código de Processo Penal e na tese nº 1.036, do STJ, INDEFIRO o pedido de restituição de bem apreendido, calhando registrar que, por força do princípio da independência das instâncias, eventual liberação ou apreensão no curso deste procedimento não obstará os atos administrativos do órgão ambiental competente (artigo 70 da Lei 9;605/98).

Por conseguinte, verifica-se que, conforme ilustrado pelo Ministério Público, o produto florestal apreendido estava sendo transportado acompanhado de três guias florestas distintas, emitidas para adquirentes diversos. Nestas razões, não obstante haja indícios a respeito do cometimento do delito em epígrafe pela transportadora, caminhoneiro e vendedora, certo é que remanesce a controvérsia acerca da imputação aos adquirentes, porquanto a constatação do INDEA, atestou apenas que estava sendo uma transportada uma essência que não constava na documentação, qual seja Diplotropis sp (Sucupira-parda).

Neste cenário fático, necessária a adoção de novas diligências no curso do inquérito policial para o fim de individualizar ambas as cargas e realizar a perícia por meio dos órgãos competentes. Isto decorre da necessidade de diligências para averiguar o cometimento do delito por parte das empresas adquirentes, de tal sorte que o produto florestal apreendido ainda é necessário para as investigações, razão pela qual deixo de possibilitar a sua doação. (...).”
(Id. 142129174, pp. 1-9).

Antes de adentar no cerne da questão, entendo pertinente trazer a título de conhecimento deste colegiado, certas peculiaridades do caso.

Como visto,
os autos tramitaram, incialmente, perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças, em razão da lavratura do termo circunstanciado, no qual atribuía aos envolvidos, a prática, em tese, do delito previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, cuja pena máxima é inferior a 2 anos.

Entretanto, o magistrado singular entendeu equivocada a lavratura do termo circunstanciado, pois, sob sua ótica, o caso retratado não seria apenas de transporte irregular de madeira, ou seja, seria mais complexo, havendo a necessidade de aprofundada investigação, bem como, atribuiu aos envolvidos, inclusive de ofício, a suposta prática do ilícito previsto no artigo 304 do Código Penal.

Em outras palavras, o magistrado de origem, sem nem mesmo ouvir o Ministério Público, simplesmente entendeu que havia indícios da prática do crime de uso de documento com declarações falsas, isso porque, na hipótese dos autos, parece que além de constar nas notas fiscais, o transporte de madeira denominada Cumaru, também foi localizado no caminhão, madeira do tipo Sucupira.

Com esse entendimento, o juiz monocrático transmudou o termo circunstanciado para inquérito policial, e, assim, deslocou a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente, daquela Comarca, que, por sinal, também é o magistrado titular.

A defesa impetrou o presente
mandamus
, que foi distribuído inicialmente à Turma Recursal.

Contudo, como elucidado pelo relator do mandado de segurança n. 100792-36.2022.8.11.9005, inicialmente distribuído perante à Turma Recursal Única:

“(...)
Calha o registro que na mesma decisão que o magistrado indeferiu a devolução do bem apreendido, o mesmo ainda transferiu a competência de trâmite do procedimento para a VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, ou seja, com essa transferência de competência, certa ou errada, simplesmente se retirou a possibilidade de análise, por parte da Turma Recursal do presente mandado de segurança, certo ou errada a decisão que assim o fez.

Fato é claro que o magistrado impetrado tem se mostrado resistente ao cumprimento das decisões da Turma Recursal, em casos semelhantes e a toda hora cria uma barreira nova à análise do pleito das partes, vide a lembrança dos vários mandados de segurança de onde a segurança foi concedida, mudando agora de decisão, com o objetivo de afastar a atuação da Turma Recursal.

Porém, agora, em novo procedimento o mesmo “vislumbrou” a possibilidade de cometimento de novos crimes, que, em tese afastariam a competência dos Juizados Especiais, de onde, em diligencia unilateral o mesmo simplesmente deslocou de forma textual a competência de tramitação do expediente dos Juizados Especiais para a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Naquela urbe de Barra do Garças, o Juizado Volante Ambiental e a Vara Especializada do Meio Ambiente funcionam dentro da mesma unidade jurisdicional, de onde, em sede de sistema híbrido de atuação, nos casos em que se tramita na Vara Especializada do Meio Ambiente os recursos são direcionados ao TJMT e ao passo que, dos feitos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais, eventuais recursos e insurgências tramitam perante as Turmas Recursais.

E aqui ocorre a “sui generis” situação, pois o magistrado deslocou a competência de tramitação do expediente na origem do Juizado Especial Ambiental para a Vara Especializada do Meio Ambiente, de onde, o mesmo é o magistrado em ambas as atuações, de onde, apenas o magistrado que recebe o expediente declinado é quem teria a capacidade de análise acerca do declínio correto ou não da competência, de onde, o declínio já está decidido,
de onde, diante disso, como o trâmite se dará na VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, entendo que esta esfera da Turma Recursal não tem competência de análise do presente mandado de segurança, devendo ocorrer o declínio ao TJM para a devida análise, acerca dos pleitos aqui delineados.

Anoto que na origem, apensa falta a correção de indicação de onde está locado o procedimento, constando ainda que está no Juizado Especial, quando não mais se encontra em tal locação.

ISTO POSTO, determino a remessa do presente mandado de segurança ao E.TJMT, para as análises pertinentes.”
(Id. 143403669).

Como elucidado pelo magistrado da Turma Recursal, “certo ou errado”, em
decisão unilateral o juiz monocrático simplesmente deslocou de forma textual a competência de tramitação do expediente dos Juizados Especiais para a Vara Especializada.

Desse modo, “se correta ou não”, tem-se a decisão do magistrado singular, que, de ofício, parece ter incluído novo ilícito para apuração.

A meu ver, pedindo vênia a eventuais entendimentos contrários, vejo que o precedente do magistrado singular, embora louvável, no intuito de melhor elucidar os fatos e ilícitos eventualmente ocorridos, inclusive todos os supostos autores envolvidos, no entanto, da forma como procedeu, parece ser um tanto quanto temerária, pois aparentemente demonstrou convicção formada sobre a hipotética situação dos autos.

Essa conclusão não é desmedida, pois, nas informações judiciais, a autoridade impetrada afirmou que:

“(...) o magistrado não fica vinculado à capitulação jurídica atribuída por agentes policiais, tampouco pelo órgão do Ministério Público, sendo que ao se debruçar sobre os autos,
verificou-se que nem mesmo o crime de uso de documento ideologicamente falso foi objeto de apuração
(...).”
(Id. 146964151, p. 3).

São estes os fatos e esclarecimentos iniciais que trago a conhecimento deste colegiado.

Dentro desse contexto, embora eu tenha consignado na decisão que indeferiu a medida liminar que mantinha meu entendimento acerca do qual o recurso adequado contra decisão que indefere pedido de restituição de bens seria o recurso de apelação,
nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal – entendo que, no caso específico dos autos, diante das peculiaridades apresentadas, deve ser concedida a segurança, a fim de determinar a restituição do bem.

Sem adentrar no mérito da decisão que deslocou a competência para processamento do feito, seja do Juizado Especial ou da Vara Especializada Ambiental daquela Comarca, o objeto da presente ação constitucional é a devolução do veículo que permanece apreendido.

Assim, enfrentando o mérito do presente mandado de segurança, ressalto que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em situação semelhante – frise-se, advinda daquela mesma Comarca de Barra do Garças, e inclusive em
mandamus
impetrado contra o mesmo magistrado – concedeu a ordem para determinar a devolução do bem apreendido ao requerente, na condição de fiel depositário, o qual era apenas motorista do caminhão, e foi contratado para efetuar o transporte/serviço de frete.

Destaco o aresto:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROPRIEDADE DEMONSTRADA, NÃO ENVOLVIMENTO COM AS INFRAÇÕES PENAIS E ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE APREENSÃO ADMINISTRATIVA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTOMÓVEL APREENDIDO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) MESES SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESÍDIA ESTATAL E DETERIORAÇÃO PARECER FAVORÁVEL DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLIDO DE PRIMEIRO GRAUL – IRRELEVÂNCIA DO BEM PARA APURAÇÃO DOS FATOS – MANUAL DE BENS APREENDIDOS DO CNJ – NECESSIDADE DESIGNAÇÃO DE DEPOSITÁRIO – ARESTO DO TRF-1 – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA NOMEAR O IMPETRANTE COMO DEPOSITÁRIO. O bem apreendido pode ser restituído se não está “caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita” (TRF1, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017). O CNJ elaborou o Manual de Bens Apreendidos, em cumprimento do princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e adverte sobre a necessidade de se “atender aos interesses da administração da Justiça e dos próprios participes da relação processual”, bem como dispõe que “a manutenção do bem em bom estado requer a designação de fiel depositário, o qual deverá firmar termo de compromisso” (http://www.cnj.jus.br). “Não há nenhum indicativo de que o veículo apreendido destina-se à prática reiterada ou exclusiva de transporte de madeiras ilegais [...] a manutenção da apreensão do veículo do impetrante não interessa ao desfecho do processo, como manifestado pelo MP de primeiro grau, a propriedade legítima restou demonstrada e inexiste indícios de o veículo ser utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque o ele teria sido contratado para realizar o serviço de frete, à luz do art. 118 do CPP [...] parecer é pela concessão da ordem para que seja restituído ao impetrante.” (Parecer nº 012544-001/2022 – ID 142863152). “Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos” (AP 1005163-63.2020.8.11.0000).”
(TJ/MT – Mandado de Segurança n. 1015704-87.2022.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 1º.12.2022).

No presente caso, como naquele, o impetrante comprovou exercer atividade lícita de transporte rodoviário de cargas, neste caso, estando registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT (Id. 142129162, p. 1), bem como é o legítimo proprietário do veículo apreendido (Id. 142129161), além do que não há indícios de o veículo ser utilizado para o cometimento de crimes.

Confere-se, igualmente, que em ambos os casos o
parquet
manifestou-se favorável a restituição do bem, na condição de fiel depositário, destacando expressamente que não é
“relevante para o conhecimento dos fatos ocorridos”
ou
“útil ao deslinde do crime em tese praticado, sua autoria e materialidade”
(Id. 142129173).

Ademais, no presente caso, o impetrante anexou as notas fiscais e guias florestais para transporte de matéria prima florestal (Id. 142129170, pp. 2-5 e Id. 142129171, pp. 1-9), e, sobretudo, sem adentrar no mérito de eventual ação penal, na hipótese em apreço não há indicativos de que tinha conhecimento sobre irregularidade da carga que transportava e tão pouco conhecimento técnico que permita constatar de plano a irregularidade.

Registro ainda que, pela documentação anexada aos autos (Id. 142129163
usque
142129165) o impetrante não ostenta antecedentes criminais, e tão pouco há notícia de autuações pelo órgão ambiental estadual – SEMA – ou federal – IBAMA, o que demonstra ausência de habitualidade em infrações ambientais.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial destaca que o bem apreendido pode ser restituído se não está
“caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo em atividade ilícita”
(TRF – 1ª Região, AMS 00333778420114013500, Des. Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 23/05/2017).

Acrescento ainda, conforme bem pontuou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, que:

“Aqui não se fala que o impetrante não mereça ser responsabilizado pelos fatos que lhe estão sendo imputados, mas apenas que eventual dúvida quanto ao elemento subjetivo deve ser dirimida pelo juiz e pelo promotor da causa, após o final das investigações.

(...)

Por outro lado, o impetrante comprovou ser o proprietário do bem apreendido, bem como colacionou folhas de antecedentes criminais, que confirmam sua condição de primário. Além disso, tudo indica que o impetrante utiliza-se do veículo como meio de subsistência, pois por meio deste exerce sua atividade laboral realizando fretes, de forma autônoma.

Nesse quadro, ao considerar que a manutenção da apreensão do veículo não interessa ao desfecho do Inquérito Policial, como manifestado pelo Ministério Público de primeiro grau, que a propriedade legítima restou demonstrada e que inexistem indícios de o caminhão seja utilizado para o cometimento de crimes, identifica-se a violação ao direito líquido e certo do impetrante, de modo a justificar o pleito excepcionalmente, sobretudo porque ele, em tese, seria somente o mero transportador da carga de madeira apreendida, à luz do art. 118 do CPP.

(...)

Isso sem contar que o tipo penal do art 46 da Lei nº 9605/98 possui classificação normativa como infração de menor potencial ofensivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos, será passível do espectro de consensualidade inserto nos arts 76 e 89, ambos da Lei nº 9099/95, sob as exigências dos art 27 e 28 da Lei nº 9605/98.

Razões pelas quais, a persistência da apreensão do veículo encontra-se, salvo melhor análise, em rota de colisão com a razoabilidade, a proporcionalidade e a necessidade.”
(Id. 147594166).

Diante do contexto apresentado, conheço da presente impetração, em caráter excepcional, e
concedo parcialmente
a segurança, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para determinar a restituição do veículo de “
carga caminhão VW/23.220, carroceria aberta, placas DBC6C31/SP, RENAVAM 00819353310”
ao impetrante, na condição de fiel depositário, mediante termo de responsabilidade, até o deslinde das investigações e eventual ação penal.

Outrossim, desde já, isento-o quanto ao pagamento de eventuais taxas e emolumentos, inclusive despesas de estadia do veículo em pátio judicial ou outro estabelecimento determinado pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023